Tribunal: TJMT
Processo: 1041713-89.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041713-89.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível do Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários proposta pelo escritório Galera Mari Advogados Associados, fixou honorários contratuais em R$ 60.000,00, com correção e juros. O banco foi também condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Quatro pontos estão em análise:

(i) se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa,

(
ii
) se contrato com cláusula de êxito impede o arbitramento,

(
iii
) se os termos de quitação excluem o direito à remuneração,

(
iv
) se o valor fixado deve ser mantido ou reduzido por critérios de proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A preliminar de cerceamento foi corretamente afastada, pois o art. 355, I, do CPC permite o julgamento antecipado quando os autos contêm provas suficientes.

Contrato com cláusula de êxito não impede o arbitramento quando rescindido unilateralmente, sobretudo na ausência de previsão específica para essa hipótese.

A atuação do escritório nas fases inicial e intermediária da execução, com elaboração de peças e diligências, ainda que sem recuperação direta de valores, caracteriza prestação relevante.

A jurisprudência do STJ admite o arbitramento em contratos de risco, desde que haja trabalho efetivo e inadimplemento não imputável ao advogado.

Termos de quitação genéricos, sem menção específica aos serviços prestados, não afastam o direito à remuneração.

O montante arbitrado revela-se acima do razoável diante do tempo de atuação, da extensão dos serviços e da complexidade da causa, impondo-se sua readequação com base nos critérios de proporcionalidade e
razoabilidade
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, para reduzir os honorários arbitrados.

Tese de julgamento:

“
1. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes à decisão.

2. A rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito permite o arbitramento de honorários pelo serviço efetivamente prestado.

3. Quitações genéricas não excluem remuneração por serviços não

especificados.

4. O arbitramento deve observar proporcionalidade, tempo de atuação e complexidade da causa, admitindo-se a redução do valor quando excedidos os limites do razoável.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 355, I, e 85, § 8o; EOAB (Lei no 8.906/1994), art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a T., j. 20.04.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 17.02.2025; TJMT,
ApCiv
1039606-09.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios movida por Galera Mari Advogados Associados, fixou os honorários no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O banco foi, ainda, condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O banco alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado impediu a produção de prova essencial, especialmente a oitiva do representante do escritório, necessária para esclarecer o conteúdo contratual e a validade dos termos de quitação.

No mérito, defende que a existência de contrato afasta o arbitramento, pois a remuneração estaria vinculada ao êxito. Alega ainda que os honorários já foram quitados, que não houve proveito econômico e que a condenação resultaria em enriquecimento sem causa. Sustenta, ainda, que o acordo firmado no processo de execução foi realizado por outro escritório, após a destituição do Galera Mari, afastando seu direito à remuneração. Subsidiariamente, pede a redução do percentual arbitrado.

Contrarrazões apresentadas, em que se sustenta a validade da sentença, a inaplicabilidade dos termos genéricos de quitação e o direito à remuneração proporcional ao serviço efetivamente prestado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco S.A. sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais, especialmente a oitiva do representante do escritório para esclarecimento da forma de pagamento e do alcance das cláusulas contratuais.

Nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para a formação de seu convencimento, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, o magistrado singular fundamentou devidamente o
julgamento antecipado da lide
, destacando que os documentos juntados aos autos eram suficientes para a análise da controvérsia, tornando desnecessária a oitiva de testemunhas.

O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar quais provas são necessárias ou indeferir aquelas que considerar dispensáveis, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento do STJ:

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
20/06/2022)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelante.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na adequação do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, impugnado pelo Banco Bradesco S.A., que sustenta a inexistência de valores a serem arbitrados, alegando quitação e ausência de proveito econômico.

As
partes firmaram um Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016, posteriormente alterado por aditivos contratuais, sendo rescindido de forma unilateral em 19/11/2020, conforme notificação enviada pelo banco.

O argumento do banco de que a existência de contrato entre as partes afastaria a necessidade de arbitramento não se sustenta. Embora houvesse cláusula estabelecendo a remuneração baseada no êxito da demanda, o contrato não previu expressamente a remuneração do escritório na hipótese de rescisão unilateral, situação que justifica a fixação judicial dos honorários pelos serviços efetivamente prestados.

O art. 22, §2o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) é claro ao dispor que, na ausência de estipulação contratual específica ou diante da impossibilidade de recebimento da remuneração pactuada, cabe ao Judiciário fixar o valor devido, com base no trabalho desempenhado. A rescisão unilateral do contrato pelo banco impediu que o escritório percebesse os honorários pactuados, o que legitima o pedido de arbitramento.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (
AgInt
no
AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020,
DJe
de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do
an

debeatur
, mas também do quantum
debeatur
, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso
devido.[...]

(
AgInt
no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]
“
A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional
.”
[
...]
(N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025)

O banco sustenta que os honorários já foram quitados, alegando a existência de termos de quitação assinados pelo escritório.

Ainda que o banco tenha apresentado diversos termos de quitação firmados pelo escritório autor, referentes aos períodos de 201
5
a 20
20 (id.
279027360
)
, tais documentos possuem conteúdo padronizado e abrangem, de forma genérica, os serviços jurídicos prestados até datas específicas, sem qualquer detalhamento das causas envolvidas. Os termos em questão renunciam a eventuais cobranças futuras relativas a períodos já encerrados, mas não especificam os critérios de avaliação da contraprestação devida nem indicam, de maneira inequívoca, que incluiriam a
s

a
ções
mencionada
s
nesta demanda. Dessa forma, não é possível concluir, com base exclusivamente nesses documentos, pela plena quitação dos honorários ora discutidos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa.
[...]
(N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 28/02/2025)

No caso,
o
escritório Galera Mari atuou em favor do Banco Bradesco S/A no processo de execução no 1028474-62.2017.8.11.0041, desde o ajuizamento em 2017 até a rescisão contratual unilateral ocorrida em novembro de 2020. Nesse período, realizou a elaboração da petição inicial, promoveu atos constritivos como pedidos de bloqueio de valores (via
BacenJud
/
SisbaJud
), acompanhou diligências de penhora, formulou requerimentos diversos, e viabilizou o andamento efetivo da execução.

Conforme sustentado,
apesar de não ter acompanhado a fase final da demanda, sua atuação foi essencial para a estruturação da cobrança e gerou proveito econômico indireto ao banco, inclusive viabilizando a dedução contábil do crédito nos moldes do art. 9o da Lei no 9.430/1996.

A sentença confirma que o escritório patrocinou a referida ação “
com zelo e dedicação, promovendo as diligências

necessárias ao bom deslinde do feito, assim como na busca de bens para a satisfação do crédito
” (id.
273502895
).

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício financeiro decorrente da atuação advocatícia vai além da mera recuperação de valores. Ele abrange a regularização de créditos, a manutenção da exigibilidade da dívida e eventuais compensações fiscais. Ainda que as execuções não tenham sido integralmente frutíferas, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE. CONTRATO DE HONORÁRIOS "AD EXITUM". NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 22, § 2o DA LEI No8.906/1994. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.

2. As instâncias ordinárias examinaram a natureza contratual, bem como as etapas de pagamento, concluindo que o contrato de
prestação de serviços firmado entre as partes previa remunerações parciais, bem como uma remuneração vinculada ao resultado econômico alcançado.

Ademais, constatou-se que o contrato foi rescindido unilateralmente, configurando a possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente realizado pelo causídico.

3. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

Cumpre esclarecer que, tratando-se de honorários contratuais, e não de verba sucumbencial, não se aplica o critério percentual do art. 85, §2o, do CPC. O arbitramento deve observar o disposto no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 (EOAB), com base na avaliação do serviço efetivamente prestado.

Nesse contexto, a fixação da remuneração deve considerar critérios qualitativos, como tempo de atuação, complexidade da causa, zelo profissional, utilidade do serviço e momento da rescisão contratual. Não se trata de retribuição automática pelo êxito da causa, mas de remuneração proporcional à contribuição efetiva do advogado no processo.

No caso, embora tenha havido atuação relevante durante a vigência do contrato, os autos indicam que parte dos atos foi pontualmente remunerada e que a atuação se concentrou nas fases iniciais e intermediárias da execução, sem participação no desfecho. Não há prova de atos de alta complexidade ou impacto decisivo no
resultado final
.

Além disso, a sentença fixou o valor de R$ 60.000,00 sem demonstrar critérios técnicos objetivos, destoando dos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Corte em casos semelhantes, nos quais se busca compatibilidade entre o valor arbitrado e a extensão dos serviços prestados.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar
excessivo.
[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Diante disso, entendo que a remuneração deva ser readequada para R$
4
0.000,00, valor mais compatível com a efetiva participação do escritório na causa, sem desmerecer o serviço prestado, mas assegurando proporcionalidade e equilíbrio.

Ante o exposto,
Pelo
exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para reduzir os honorários advocatícios para
o valor
de R$
4
0.000,00 (
quarenta
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025